Tribunal: TJMT
Processo: 1009183-63.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009183-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (PACIENTE), KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO - CPF: 966.388.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS - CPF: 059.208.651-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO E
PRISÃO DOMICILIAR POR TER FILHOS COM IDADE INFERIOR A 6 (SEIS) ANOS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR - PRISÃO CAUTELAR HÁ APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS - MULTIPLICIDADE DE RÉUS E CRIMES - 3 (TRÊS) RÉUS - DOIS CRIMES - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO - MEDIDA DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19
-
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

DESIGNADA -
FATORES EXTERNOS - FLUXO REGULAR DA AÇÃO PENAL ALTERADO - JULGADOS DO TJMT E TJDFT - PRAZOS PROCESSUAIS PODEM SE ESTENDER DIANTE DAS PECULIARIDADES CONCRETAS - PREMISSA DO STJ - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARATERIZADO -
PRISÃO DOMICILIAR E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR -

REEXAME PELO MESMO COLEGIADO

- IMPERTINÊNCIA - ARESTO DO TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

Se existiram fatores externos [regime de teletrabalho, em razão da pandemia COVID-19] que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar até a data da audiência de instrução - 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias - não se mostra desarrazoado. (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000; TJDFT, HC NU 0709749-33.2020.8.07.0000)

“Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000)

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (STJ, AgRg no HC 558.553/PB)

Se a matéria deduzida fora julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado. (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009183-63.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S):

PABLA MELO KLAUSS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor PABLA MELO KLAUSS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (NU 1004817-69.2021.8.11.0003), que “manteve” a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de droga e associação para o tráfico - art. 33,
caput
̧ e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1)
“entre a prisão e a possível realização da solenidade de instrução julgamento haverá o transcurso de 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias”
, a caracterizar excesso de prazo

para o encerramento de instrução processual (impetração em 28.5.2021); 2) a paciente possui filhos com idade inferior a 06 (seis) anos, razão pela qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 88604979), com documentos (ID 88604980).

O pedido liminar foi indeferido (ID 88909952).

O Juízo singular prestou informações

(ID 89432495).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que:

“[...]
Ademais, ao analisar os autos, percebe-se que a marcha processual segue seu curso legal, visto que o feito tramita normalmente, mesmo diante das peculiaridades causadas pela Pandemia do Covid-19, não se verificando nenhuma desídia ou morosidade a ser atribuída ao sistema judiciário. [...]

Acerca da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, cumpre ressaltar que o pleito foi objeto de análise em sede de HC n° 1003799-22.2021, cuja ordem foi denegada, em recente data, de modo que não há razões para reanálise da matéria.

Desse modo, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou constrangimento na manutenção da prisão preventiva da paciente, posto que, pelas razões já delineadas, o decisum encontra-se devidamente fundamentado e devendo o pleito liberatório ser rejeitado.

Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor da paciente
.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 90256498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos persecutórios produzidos, por envolver argumento de desídia para encerramento da instrução processual.

Em 5.3.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva da paciente e indeferiu o pedido de substituição por domiciliar, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] A Polícia Judiciária Civil em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido por este Juízo, em razão de investigação tendo como alvo a autuada Pabla Melo Klauss, cuja investigação indicava que a mesma teria assumido o comando do tráfico de drogas nesta comarca com a prisão de seu convivente Weslen Lima Ramos, sendo a mesma responsável pelo recolhimento de dinheiro ‘caixinha’ das bocas de fumo, armazenando a quantia monetária arrecadada na residência de sua genitora.

No cumprimento do mandado de prisão, localizaram na residência de Pabla uma porção de substância entorpecente no quarto das crianças, em meio aos brinquedos, bem como quantia monetária em várias notas, máquina de cartão, celulares, caderno de anotações e embalagens plásticas para o embalo de entorpecente. [...]

Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário verifica-se que a autuada encontra-se em prisão domiciliar deferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal nos autos 5094-19.2020.8.11.0042, além de integrar o polo passivo dos autos n.º 1006550- 84.2020.8.11.0042 também tramita perante o Juízo da 7ª Vara Criminal [...]

Ora, além da inobservância das condicionantes para manutenção do benefício, a acusada demonstra condutas impróprias para dar assistência à criança menor, posto que uma vez lhe concedido benefício para cuidados de sua prole, optou reincidir em novo crime [...]

Diante disso, o Juízo INDEFERE o pleito de concessão de prisão domiciliar [...]

DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de PABLA MELO KLAUSS, qualificada nos autos. Por conseguinte, fulcrando nas razões acima expostas”
(João Filho de Almeida Portela - juiz de Direito -

ID 78874454).

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis ofereceu denúncia em face da paciente, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e dos corréus Pedro de Melo Klauss e Katiuscia Ribeiro de Melo, por associação para o tráfico (PJE NU 1007525-92.2021.8.11.0003).

Em 25.5.2021, o juiz da causa recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva da paciente, por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE NU 1007525-92.2021.8.11.0003).

A paciente e os corréus apresentaram defesas preliminares em 6.5.2021 e 15.6.2021(PJE NU 1007525-92.2021.8.11.0003).

A audiência de instrução está designada para o dia 30.8.2021,
“a realizar-se através de sistema de Videoconferência Lifesize, em razão do quadro de Pandemia da Covid-19”
(PJE NU 1007525-92.2021.8.11.0003).

Pois bem.

A paciente encontra-se presa, cautelarmente, desde o dia 5.3.2021, ou seja, há, aproximadamente, 4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias.

No caso, a ação penal envolve multiplicidade de réus - 3 (três) - e crimes - tráfico de drogas e associação para o tráfico [apreensões de uma porção de maconha, o valor de R$45.376,00 (quarenta e cinco mil trezentos e

setenta e seis reais), uma balança de precisão, um saco com diversas embalagens plásticas, um saco com borrachinhas e braçadeiras, 11 (onze) cartões com chips da vivo e outros objetos] -,
houve a necessidade de implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento nº 15/2020-CGJ),
e a audiência de instrução, a ser realizada por vídeo conferência (Portaria-Conjunta nº 88/2021-PRES), está designada para o dia 30.8.2021.

Diante de fatores externos [regime de teletrabalho, em razão da pandemia COVID-19], que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar até a data da audiência de instrução - 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias - não se mostra desarrazoado (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021; TJDFT, HC NU 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 28.5.2020).

Destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

Ademais, os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Por sua vez, o argumento relativo à prisão domiciliar e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1003799-22.2021.8.11.0000, em 26.4.2021, cuja ordem foi denegada nos termos das seguintes premissas:

“
[...]
A efetiva prática de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim dentro da residência, notadamente em um contexto em que os crimes seriam perpetrados na presença dos filhos,
‘pode ser entendida como circunstância excepcional a justificar a manutenção da preventiva, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento’
(STJ, AgRg no HC n. 618775/SP).

‘Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos aos seus filhos menores, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral das crianças.’
(TJMT, HC n. 1019797-64.2020.8.11.0000).

A substituição da prisão por domiciliar, anteriormente concedida, não se revela viável ao considerar o efetivo risco de reprodução dos fatos criminosos e o cometimento de novo delito em curto lapso de tempo (STJ, HC n. AgRg no n. HC 613145/GO; STJ, RHC n. 123.639/SP; STJ, HC n. 555.523/RR; STJ, HC n. 467.402/RS; STJ, HC n. 524.942/RN).

A reiteração e o descumprimento de medida cautelar anterior, somado à pratica delitiva na casa em que as crianças residem, constituem situações excepcionais e não demonstram
‘ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar’
(STJ, HC n. 498.374/RJ).

‘É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.’
(AgRg no HC n. 580959/SC).

A reiteração delitiva específica demostra a indispensabilidade da segregação preventiva e a insuficiência/inadequação das cautelares alternativas (STJ, AgRg no RHC n. 122.832/GO; STJ, HC n. 560.805/SP).

‘O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública.’
(TJMT, HC n. 1014029-60.2020.8.11.0000).”

Se a referida matéria foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado
(STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC nº 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -17.5.2019).

Por efeito, não deve ser conhecida.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021